Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega omissão na análise da tese de validade da cláusula de tolerância fixada, bem como postula a redução da multa aplicada.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.

V. O acórdão é claro quanto ao ponto embargado ao destacar que “III. A cláusula contratual que estipula prazo de tolerância de noventa dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, a previsão de dias úteis para a prorrogação do prazo inicialmente ajustado para a entrega do imóvel é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC), em especial quando desprovida de destaque ou letras em caixa alta, não sendo assegurada ao consumidor a ciência inequívoca quanto à efetiva extensão do prazo. Precedentes: (Acórdão n.1178502, 07509762320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Nessa senda, a cláusula contratual 7.1 que previa que a conclusão da obra ocorreria em 90 dias úteis da data prevista para a entrega é nula de pelo direito (ID 13929686 e ss.). V. No que tange ao período de mora, a data final a ser considerada, segundo entendimento pacífico do e. TJDFT e das Turmas Recursais, é de que a disponibilidade do imóvel é comprovada com a data da efetiva entrega das chaves, momento no qual é permitido ao adquirente usufruir do bem. VI. Assim, conforme previsão do preâmbulo contratual, já levando em consideração o prazo de tolerância de 90 dias corrido, a data final para a entrega da obra seria 18/04/2012, tendo ocorrido, efetivamente, apenas em 09/07/2012, com a entrega das chaves (ID 13929666). Resta, portanto, configurado a mora da parte recorrente em 2 meses e 20 dias conforme disposto na sentença. VII. Faz jus, portanto, à parte autora, o recebimento da multa prevista na Cláusula 7.3 que prevê que a construtora deve pagar ao adquirente multa mensal no valor de 1% do valor atualizado do “preço total”, correspondente ao valor fixado na sentença, impondo-se a sua manutenção. VIII. Não sendo a cláusula penal - prevista no percentual de 1% (um por cento) ao mês - manifestamente excessiva, tampouco sendo o caso de cumprimento parcial, posto que o atraso na entrega do bem abrange a totalidade da obrigação, incabível a possibilidade de redução.”.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.